Tribunal: TJPA
Processo: 0005029-41.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005029-41.2018.8.14.1875

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: RAIMUNDO DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A demanda foi proposta dentro do quinquênio legal, cuja contagem se inicia na data de vencimento da dívida, conforme entendimento do STJ. Preliminar de prescrição rejeitada.

2. A juntada de documento novo em sede recursal (comprovante de transferência bancária), sem justificativa plausível para sua não apresentação em momento oportuno, é inadmissível em virtude da preclusão temporal, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

3. A ausência de prova da contratação, no momento oportuno, impede o reconhecimento da validade do débito, impondo-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados.

4. Considerando os precedentes deste E. Tribunal de Justiça, reformada a sentença a fim de tão somente reduzir a indenização pela lesão extrapatrimonial sofrida para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor razoável à hipótese sob exame.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BANCO VOTORANTIM S.A em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por
RAIMUNDO DA FONSECA.

Na exordial, o Autor narra que recebe benefício previdenciário junto ao INSS e que descobriu empréstimo consignado obtido fraudulosamente em seu nome, no valor de R$ 709,09 (setecentos e nove reais e nove centavos) referente ao contrato nº 231706268, dividido em 58 parcelas de R$ 23,18 (vinte e três reais e dezoito centavos).

O Réu juntou contestação defendendo, em suma, a regularidade da contratação (ID 20951165).

A parte autora, em réplica à contestação, impugnou os argumentos e pediu o julgamento antecipado da lide devido o requerido não ter juntado documentos essenciais a sua defesa (ID 20951183).

Após, o magistrado julgou antecipadamente o feito, proferindo sentença nos seguintes termos (ID 20951184):

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para:

I)Declarar a nulidade do contrato objeto da lide, tendo como contratante a parte autora e o Banco requerido, devendo este se abster de efetuar qualquer desconto quanto ao referido contrato;

II) Determinar a devolução simples das parcelas descontadas indevidamente pelo Banco, descontado o valor comprovadamente devolvido, devendo ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

III) Condenar o Banco réu a pagar a parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em sede de Embargos de Declaração, a parte dispositiva do julgado, relativa ao pagamento de honorários sucumbenciais, foi corrigida da seguinte forma (ID 20951198): "
condenar a parte demandada ao pagamento das custas, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fulcro no artigo 85 do código de processo civil
".

Inconformado, o Banco Réu interpôs o presente recurso de apelação levantado a preliminar de prescrição. No mérito, defende que “o contrato firmado entre as partes é legítimo, haja vista que a autora estava ciente da formulação do referido contrato, uma vez que o documento apresentado na contratação corresponde ao mesmo apresentado na inicial, além do que o valor do empréstimo foi disponibilizado na conta da autora [...]”

Ao final, pede a exclusão das condenações ou, subsidiariamente: a restituição na forma simples dos danos materiais diante da ausência de má-fé do banco, a minoração do
quantum
referente aos danos morais e a compensação do crédito liberado em favor da parte recorrida em razão do contrato objeto da lide.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID 20951207).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Primeiramente, determino que a Secretaria corrija os nomes das partes que se encontram invertidos no sistema processual. Após, inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de agosto de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1 Prescrição. Inocorrência:

Em seu recurso, o Banco Apelante aduz que a sentença merece ser reformada em face da ocorrência da prescrição quinquenal a partir da assinatura do contrato, firmado em 07/06/2012 e, portanto, o referido pedido de anulação teria prescrito em 07/06/2017.

Entretanto, razão não lhe assiste.

No caso em apreço, o prazo prescricional aplicável de fato é o quinquenal com base no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC):

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Contudo, de acordo com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a sua contagem se inicia não a partir da celebração do negócio jurídico, mas sim a partir do vencimento da dívida:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A simples afirmação da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. Ademais, "1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
" (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.(STJ - AgInt no AREsp: 1754150 MS 2020/0232218-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Seguindo esse raciocínio, vejo no extrato do INSS (ID 1919413 - Pág. 18) que o fim dos descontos relativos ao contrato ora debatido ocorreu em fevereiro de 2017. Logo, é a partir dessa data que se inicia a contagem do quinquênio legal. Como a presente demanda foi proposta em 20/11/2018, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional supracitado.

Em vista disso, rejeito a preliminar de prescrição.

2.2. Ausência de comprovação da relação jurídica contratual:

No mérito, o Recorrente defende resumidamente que o contrato entabulado não foi realizado de forma fraudulenta e que o Recorrido recebeu a quantia liberada na sua conta. Ao final, pede a exclusão das condenações judiciais.

Contudo, os argumentos não prosperam.

Isso porque verifico que o Apelante veio trazer somente em sede recursal uma suposta prova da contratação debatida nos autos: a cópia de um comprovante de depósito bancário que atribui ser de conhecimento do Apelado (ID 20951188 - Pág. 1 e 20951203 - Pág. 4).

Entretanto, é importante ressaltar que tal documento não se constitui como prova nova para autorizar seu recebimento excepcional na forma prevista no artigo 435 do CPC:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Sob essa ótica e não havendo qualquer justificativa plausível do Banco Apelante para não ter anexado a prova supracitada no momento oportuno, deixo de apreciar a documentação trazida em sede de apelação em virtude da preclusão temporal.

Destaco que a ausência de juntada do comprovante de transferência com a contestação impede o efetivo exercício da ampla defesa pela parte adversa, a qual poderia ter contra-argumentado em réplica, provando que o dinheiro não lhe foi disponibilizado.

Nesse sentido, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade contratual por inexistência do débito, determinando, por consequência, a restituição dos valores descontados indevidamente.

Por fim, no que se refere à forma de restituição (se simples ou em dobro), deixo de me pronunciar a respeito, visto que o determinado em sentença atende ao pedido do Apelante, não havendo interesse recursal a respeito da matéria.

2.3.

Danos morais:

O Banco Recorrente questiona, por fim, o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estipulado pelo juízo
a quo
para ressarcir os danos morais sofridos pelo Apelado em decorrência da falha no serviço prestado pela instituição.

Em síntese, o Apelante busca a exclusão ou, ao menos, a redução dessa condenação alegando ser excessiva.

Nesse capítulo, entendo que as razões recursais merecem ser parcialmente acolhidas tão somente em relação à quantia a ser ressarcida.

No caso concreto, o Autor é idoso, pensionista e percebe recursos oriundos de benefício previdenciário mensal, sendo certo que o desconto de serviço bancário feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil, visto que o Apelante teve redução do patrimônio (natureza alimentar) em virtude de falta de zelo da instituição financeira ao não se cercar dos devidos cuidados para evitar a ilicitude.

Em caso análogo, esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando os respectivos prejuízos da seguinte maneira:

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 398 DO C.C. SENTENÇA MODIFICADA NESTE TÓPICO. RECURSO DA DEMANDADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo a título de ENCARGO DE LIMITE DE CRÉDITO, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. No dano material, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

4. Recurso da demandada conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para modificação da incidência dos juros moratórios em relação aos danos materiais, os quais devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398, do CC.) e não da citação como determinado em sentença.

(2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO N° 0800244-04.2020.8.14.0009, COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA, RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES)

Ressalto que, consultando o sistema processual eletrônico deste E. Tribunal, vejo a existência de outros processos ajuizados pelo mesmo Autor, nos quais também pretende a declaração de inexistência de relações jurídicas com a atinente condenação por danos morais, razão pela qual entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo
a quo
poderá levar ao enriquecimento sem causa do Apelante.

Assim, considerando o acima narrado e os precedentes deste E. Tribunal de Justiça em situações análogas ao caso concreto, decido reformar a sentença neste ponto a fim de reduzir a indenização pela lesão extrapatrimonial sofrida para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual entendo razoável à hipótese sob exame.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para tão somente reduzir a condenação em danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença vergastada em seus demais termos.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2024